Tribunal: TJBA
Processo: 0026642-71.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026642-71.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA MIX LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA COUTO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O CRITÉRIO DE CÁLCULO UTILIZADO PELO FISCO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu embargos à execução, declarou nulo o auto de infração nº 007901-U, relativo ao ISSQN, e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o contribuinte comprovou adequadamente o direito à dedução dos valores correspondentes aos materiais utilizados na obra e a legalidade da autuação fiscal.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 247 da Repercussão Geral (RE 603.497/MG), reconheceu a recepção do art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968, permitindo a dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil, desde que adquiridos com incidência de ICMS e utilizados diretamente na obra.

4. A perícia contábil realizada nos autos confirmou a regularidade das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte e a inclusão dos materiais na lista de itens dedutíveis, afastando inconsistências na dedução realizada.

5. O critério adotado pelo Fisco para a apuração do débito não foi suficientemente esclarecido, impossibilitando a verificação da legalidade do cálculo e comprometendo a exigibilidade do crédito tributário.

6. Diante da demonstração do fato constitutivo do direito pelo contribuinte e da ausência de demonstração do cálculo empregado na autuação, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do auto de infração e extinguiu a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A dedução da base de cálculo do ISSQN dos materiais empregados na construção civil é válida desde que o contribuinte comprove a aquisição com incidência de ICMS e sua utilização direta na obra. 2. A exigibilidade do débito fiscal resta afastada quando não há demonstração clara da metodologia utilizada pelo Fisco para a apuração do tributo devido, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, § 2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.497/MG (Tema 247 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0026642-71.1995.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CONSTRUTORA MIX LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08